Tribunal: TJMT
Processo: 0019126-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019126-42.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.192.333/0001-22 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), JULIANA ABISSAMRA ISSAS FRANCA - CPF: 281.329.998-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA — REQUISITOS PREENCHIDOS — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Restando comprovado nos autos que o adquirente do veículo tem direito a isenção do ICMS, por se tratar de pessoa com deficiência, bem como que este preencheu todos os requisitos previstos, à época, no
Convênio ICMS 43/94,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança no 19126-42.2014.811.0041, impetrado por
Honda Automóveis do Brasil Ltda
., contra ato tido por ilegal da lavra do
Delegado Regional Tributário
, julgou procedente o pedido inicial, e como consequência, concedeu a ordem para determinar o cancelamento do crédito tributário constituído em decorrência da Nota Fiscal no 223155 (ID 39108476).

Ressai dos autos que a impetrante fez pedido de revisão do lançamento do Imposto de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS, referente a Nota Fiscal no 223155, por se tratar de mercadoria sujeita a isenção fiscal, nos termos do Convênio ICMS 77/2004.Contudo, o lançamento foi mantido pelo Fisco Estadual.

Nesse sentido, o ato sentencial garantiu a parte impetrante o direito ao crédito tributário constituído.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Ministério Público por força do duplo grau de jurisdição.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 39742473).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança no 19126-42.2014.811.0041, impetrado por Honda Automóveis do Brasil Ltda., contra ato tido por ilegal da lavra do Delegado Regional Tributário, julgou procedente o pedido inicial, e como consequência, concedeu a ordem para determinar o cancelamento do crédito tributário constituído em decorrência da Nota Fiscal no 223155.

Colhe-se dos autos que a mercadoria vendida pelo impetrante – qual seja um veículo Honda Civic Sedan, ano 2005, para o adquirente Sr. Marco Fagner Rodrigues Peinero, teve o benefício da isenção de ICMS, por ser o comprador, pessoa portadora de deficiência.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Desde logo, verifica-se que documento acostado aos autos comprova que o adquirente citado tem direito a aquisição de veículo com a devida isenção por se tratar de pessoa com deficiência e que preencheu todos os requisitos para tanto, veja-se.

“CONVENIO ICMS 43/94 — Cláusula primeira. Ficam isentas do Imposto de Circulação de Mercadorias e de Prestação de Serviços as saídas de veiculo automotor que se destinar a uso exclusivo do adquirente, paraplégico ou portador de deficiência física, impossibilitado de utilizar o modelo comum, nos termos estabelecidos na legislação estadual”. (ID 39098990).

Ademais, o documento em referência foi expedido próprio Fisco Estadual:

Tendo em vista o requerimento apresentado pelo (a) interessado (a) acima identificado e documentos anexos no processo acima indicado:

3 . Reconheço o direito à isenção do imposto sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS -instituído pelo convênio ICMS 77/04 e respectiva legislação estadual;

4. Autorização a aquisição de veículo automotor novo com até 127 hp de potência bruta (SAE) especialmente adaptado para ser dirigido por motorista portador de deficiência física, incapacitado de dirigir veículo convencional (normal), desde que tal aquisição também, seja amparada por isenção do imposto sobre produtos industrializados – IPI”.
(ID 39098990).

Neste espeque, a negativa do fisco quanto à pretendida revisão administrativa de lançamento tributário fere o direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: CARÊNCIA DE AÇÃO – REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO POR PESSOA PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR – DEFICIÊNCIA VISUAL CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a existência de um ato praticado pela autoridade que o impetrante entende ser violador de direito liquido e certo, a apresentação de prova pré-constituída e a possibilidade jurídica do pedido, verifica-se o preenchimento das condições para o ajuizamento do mandado de segurança, não tendo que se falar em carência da ação.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o portador de visão monocular como deficiente visual para o fim de concorrer em concurso público e concessão de benefício de isenção tributária, antes de entrar em vigor a Lei Estadual n° 10.664/2018 e o Decreto Estadual n.o 1398/2018.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais pelo portador de deficiência visual, deve ser assegurado a ele o benefício de isenção de ICMS na aquisição de veículo novo.

(N.U 1018688-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

Assim, considerando as previsões legais a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial e em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021